Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600255-97.2024.6.16.0167
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, em
razão da não comprovação de despesas custeadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
2. O Juízo Eleitoral determinou o recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no art. 79, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. O recorrente alega dificuldades operacionais e de acesso à internet,
requerendo a aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de
apresentação tempestiva de documentos comprobatórios de despesas de
campanha, custeadas com recursos do FEFC, justifica a desaprovação das

Num. 44623168 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 18/07/2025 16:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071816354434700000043562959
Número do documento: 25071816354434700000043562959
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:46:13
contas e a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional;
e (ii) se a apresentação tardia de documentos pode ser considerada para
afastar a determinação de devolução de valores ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do FEFC exige a
apresentação de documentos fiscais idôneos, conforme o art. 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A ausência de contrato de prestação de serviços de cabo eleitoral,
contendo a qualificação completa do prestador, os locais de trabalho, a
carga horária, a descrição das atividades realizadas e a justificativa do valor
contratado, impede a comprovação da regularidade do gasto, nos termos do
art. 35, VII, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A apresentação tardia de documentos fiscais comprobatórios de
despesas com publicidade, embora não afaste a desaprovação das contas
devido à preclusão, é suficiente para afastar a condenação ao ressarcimento
dos valores, evitando o enriquecimento sem causa da União.
8. A aplicação do princípio da reformatio in pejus impede o agravamento da
situação do recorrente em razão de recurso interposto, ainda que o setor
técnico e o Ministério Público tenham apontado a ausência de comprovante
de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não ut

Inteiro teor:
21/07/2025
Número: 0600255-97.2024.6.16.0167

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600255-
97.2024.6.16.0167, que com fulcro no artigo 30, II, da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III,
da Resolução TSE n.º 23.607/2019, desaprovadas as contas de campanha apresentadas por Sergio
Luiz da Silva no município de Ortigueira/PR, relativas às Eleições Municipais de 2024. Estabeleceu
o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para ser recolhido ao Tesouro Nacional, ante a utilização
indevida de recursos do FEFC, com fulcro no art. 79, § 1º, Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
(Prestação de Contas Eleitorais relativas às Eleições Municipais de 2024 apresentadas por Sergio
Luiz da Silva, candidato ao cargo de vereador pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro no
município de Ortigueira/PR, julgadas desaprovadas, constata-se que o interessado não cumpriu as
disposições exigidas pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019, não prestando
informações a fim de possibilitar o exercício da fiscalização pela Justiça Eleitoral. Em análise das
contas de campanha, foram constatadas irregularidades e inconsistências que comprometem a sua
confiabilidade. Apesar de o candidato não ter apresentado qualquer extrato bancário, foi possível
verificar, por meio do sistema SPCE-WEB que houve o repasse de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo
partido MDB para a conta bancária do candidato destinada ao registro dos recursos do FEFC.
Trata-se de recursos públicos cuja destinação deve ser realizada conforme disciplinado na
Resolução TSE n.º 23.607/2019, especialmente em seu artigo 60, que dispõe sobre a comprovação
dos gastos eleitorais. O prestador de contas além de informar que não houve movimentação
financeira (informação que diverge dos extratos eletrônicos recebidos pela Justiça Eleitoral), não
apresentou qualquer documento fiscal que comprove a regularidade dos gastos. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SERGIO LUIZ DA SILVA (RECORRENTE)
RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA (ADVOGADO)
CRISTIANE CARNELOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SERGIO LUIZ DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA (ADVOGADO)
CRISTIANE CARNELOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44623168
18/07/2025
16:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44623168 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 18/07/2025 16:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071816354434700000043562959
Número do documento: 25071816354434700000043562959
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:46:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.794

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600255-
97.2024.6.16.0167 – Ortigueira – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SERGIO LUIZ DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA - OAB/PR47453
ADVOGADO: CRISTIANE CARNELOS - OAB/PR69020
RECORRENTE: SERGIO LUIZ DA SILVA
ADVOGADO: RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA - OAB/PR47453
ADVOGADO: CRISTIANE CARNELOS - OAB/PR69020
RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, em
razão da não comprovação de despesas custeadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
2. O Juízo Eleitoral determinou o recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no art. 79, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. O recorrente alega dificuldades operacionais e de acesso à internet,
requerendo a aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de
apresentação tempestiva de documentos comprobatórios de despesas de
campanha, custeadas com recursos do FEFC, justifica a desaprovação das

Num. 44623168 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 18/07/2025 16:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071816354434700000043562959
Número do documento: 25071816354434700000043562959
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:46:13
contas e a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional;
e (ii) se a apresentação tardia de documentos pode ser considerada para
afastar a determinação de devolução de valores ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do FEFC exige a
apresentação de documentos fiscais idôneos, conforme o art. 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A ausência de contrato de prestação de serviços de cabo eleitoral,
contendo a qualificação completa do prestador, os locais de trabalho, a
carga horária, a descrição das atividades realizadas e a justificativa do valor
contratado, impede a comprovação da regularidade do gasto, nos termos do
art. 35, VII, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A apresentação tardia de documentos fiscais comprobatórios de
despesas com publicidade, embora não afaste a desaprovação das contas
devido à preclusão, é suficiente para afastar a condenação ao ressarcimento
dos valores, evitando o enriquecimento sem causa da União.
8. A aplicação do princípio da reformatio in pejus impede o agravamento da
situação do recorrente em razão de recurso interposto, ainda que o setor
técnico e o Ministério Público tenham apontado a ausência de comprovante
de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não utilizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o montante a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 800,00, mantendo-se a
desaprovação das contas.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do
FEFC exige a apresentação tempestiva de documentos fiscais idôneos,
conforme o art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. A apresentação
tardia de documentos fiscais comprobatórios de despesas, embora não
afaste a desaprovação das contas devido à preclusão, é suficiente para
afastar a condenação ao ressarcimento dos valores, evitando o
enriquecimento sem causa da União.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, VII,
§ 12; art. 60; art. 74, III; art. 79, §1º; Lei nº 9.504/1997, art. 26, VII.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060315455, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral,
DJE
02/06/2023;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060290859, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, PSESS
08/12/2022; TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
nº060278124, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 20/02/2024.

Num. 44623168 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 18/07/2025 16:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071816354434700000043562959
Número do documento: 25071816354434700000043562959
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:46:13

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/07/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou desaprovadas as contas
de campanha de SERGIO LUIZ DA SILVA, relativas às Eleições de 2024, em que concorreu ao
cargo de vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), no Município de Ortigueira/PR.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 3.000,00, em sua integralidade financeiros do
partido político, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (ID 44527121).
O setor técnico emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas de campanha
do prestador em razão da não apresentação dos extratos bancários, das notas fiscais e dos
contratos referentes às despesas no valor de R$3.000,00 custeadas com recursos do FEFC (ID
44527074).
O Juízo da 167ª Zona Eleitoral de Ortigueira/PR julgou desaprovadas as contas apresentadas e
determinou o recolhimento de R$3.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79,
§1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE (ID 44527079).
Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese (ID 44527123), que as contas foram
apresentadas dentro do prazo legal, mas em razão de dificuldades operacionais enfrentadas pelo
candidato e sua equipe, alguns documentos não foram entregues tempestivamente. Alega que,
mesmo com as prorrogações concedidas, as limitações de acesso à internet e de suporte técnico,
próprias da zona rural onde reside, dificultaram a regularização oportuna da documentação. Ao
final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a aprovação das contas com
ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo conhecimento e parcial

Num. 44623168 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 18/07/2025 16:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071816354434700000043562959
Número do documento: 25071816354434700000043562959
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:46:13
provimento do recurso, para afastar a devolução de R$ 2.194,26 ao Tesouro Nacional, mantendo-
se a desaprovação das contas do candidato (ID 44556981).
Os autos foram remetidos à Seção de Contas Eleitorais (ID 44569390) exclusivamente para
análise da documentação apresentada junto ao recurso eleitoral, com a finalidade de verificar a
possibilidade de afastamento da determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
O setor técnico apontou que permanece apenas a inconsistência no valor de R$800,00 (ID
44592094).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
II. No presente caso, o recorrente busca a revisão da sentença que resultou na desaprovação de
suas contas de campanha e na determinação de recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro
Nacional, sustentando que, por residir em zona rural, enfrenta limitações concretas quanto ao
acesso à internet, à disponibilidade de suporte técnico especializado e à infraestrutura necessária
para a adequada organização da documentação exigida no processo de prestação de contas
eleitorais.
O recurso merece prosperar em parte.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau considerou ausentes os requisitos necessários à comprovação
de despesas realizadas com recursos do FEFC, no valor total de R$3.000,00, o que equivale a
100% do total de recursos movimentados na campanha.
No que se refere a despesas pagas com recursos do FEFC, o artigo 53, II, “c”, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Num. 44623168 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 18/07/2025 16:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071816354434700000043562959
Número do documento: 25071816354434700000043562959
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:46:13
Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

A comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo,
emitido em nome das candidatas, candidatos ou partidos políticos, contendo informações
detalhadas sobre a operação.

a) Despesas com atividades de militância e mobilização de rua realizadas com recursos do
FEFC:
No caso em análise, foram registradas despesas com Regiane Paula Freitas, contratada como
cabo eleitoral, no valor de R$ 800,00, contudo, ainda que tenha sido apresentado o comprovante
de pagamento (ID 44527111), a documentação apresentada mostrou-se insuficiente para
demonstrar a regularidade do gasto eleitoral, uma vez que não foi juntado o respectivo contrato
de prestação de serviços, contendo a qualificação completa do prestador, os locais de trabalho, a
carga horária, a descrição das atividades realizadas e a justificativa do valor contratado.
Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais a remuneração
ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos
comitês eleitorais.
Rodrigo López Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de rua pode ser definida
como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um catalizador de pedido
de voto para candidato, partido ou coligação.” (Direito Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).

Num. 44623168 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 18/07/2025 16:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071816354434700000043562959
Número do documento: 25071816354434700000043562959
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:46:13
Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma dissimulada
compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação de contas para
comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente quando
utilizadas verbas públicas em campanha.
Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, assim prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Esta Corte já decidiu que, para a comprovação de gastos com pessoal, é necessária a
apresentação de contrato, o qual deve conter o detalhamento do serviço prestado, bem como a
comprovação do pagamento ao destinatário identificado. Nesse sentido recente julgado desta
Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO
ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
(...)

Num. 44623168 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 18/07/2025 16:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071816354434700000043562959
Número do documento: 25071816354434700000043562959
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:46:13
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar serviços à
campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, com a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço
contratado.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja comprovado o pagamento ao
destinatário e apresentado o contrato de prestação de serviços, este deve conter o detalhamento
do serviço prestado, inclusive com a indicação da justificativa do preço contratado, como bem se
observa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO
ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
(...)
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de

Num. 44623168 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 18/07/2025 16:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071816354434700000043562959
Número do documento: 25071816354434700000043562959
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:46:13
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
(...)
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
08/12/2022)

Conforme consta do parecer técnico, a prestadora não apresentou o contrato de trabalho, de
modo que a inconsistência permanece. Veja-se o que foi consignado no parecer quanto à referida
irregularidade (ID 44592094):
“Constata-se que em relação ao gasto com a fornecedora REGIANE PAULA
FREITAS foi apresentado apenas comprovante de pagamento realizado por meio de
pix. Não foi apresentado documento comprobatório da despesa, conforme art. 35, §
12º e art. 60, ambos da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Inconsistência mantida no
valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).”

Num. 44623168 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 18/07/2025 16:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071816354434700000043562959
Número do documento: 25071816354434700000043562959
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:46:13

Deste modo, diante da ausência de apresentação dos documentos comprobatórios exigidos,
mantém-se as inconsistências no valor de R$ 800,00, bem como a determinação de devolução
desse montante ao Erário, na forma do artigo 79, §1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

b) Publicidade por materiais impressos:
Outrossim, em relação às despesas classificadas como "Publicidade por materiais impressos", no
valor de R$ 2.194,26, verifica-se que os documentos apresentados atendem aos requisitos
exigidos na legislação, consistindo em documento fiscal idôneo, emitido em nome de candidatos
ou partidos políticos, sem emendas ou rasuras. O documento contém data de emissão, descrição
detalhada do serviço, valor da operação, bem como a devida identificação da emitente e da
destinatária ou dos contratantes, incluindo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
Confira-se os documentos juntados (IDs 44527112 e 44527113):

Num. 44623168 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 18/07/2025 16:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071816354434700000043562959
Número do documento: 25071816354434700000043562959
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:46:13

Portanto, no que se refere a esse item, os gastos eleitorais foram devidamente comprovados por
meio da apresentação dos documentos fiscais exigidos, em conformidade com o art. 60 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, restando demonstrada a regularidade das despesas,
afastando-se a necessidade de devolução dos valores ao Erário.
Não obstante, cabe consignar que se trata de documentação trazida aos autos
extemporaneamente, após a prolação da sentença, que pode ser aceita, exclusivamente, para
eventual afastamento de devolução de valores ao Tesouro Nacional, conforme entendimento
firmado por esta Corte Eleitoral:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO
MATERIAL.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
SOMENTE
APÓS
O
JULGAMENTO
DAS
CONTAS.
CONHECIMENTO
DOS
DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, I e II, do

Num. 44623168 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 18/07/2025 16:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071816354434700000043562959
Número do documento: 25071816354434700000043562959
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:46:13
CPC c.c. art. 275 do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista
a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. Embargos conhecidos e acolhidos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060278124, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/02/2024.

Vê-se, portanto, que o recorrente trouxe aos autos, ainda que a destempo, documento que supre
a inconsistência apontada, restando suficientemente comprovada a despesa realizada com
recursos do FEFC.
Em conclusão, embora a juntada tardia do documento não seja apta a afastar o julgamento de
desaprovação das contas devido à preclusão, ela é suficiente para afastar a condenação ao
ressarcimento dos valores, evitando o enriquecimento sem causa da União.
Por fim, embora o setor técnico e o Ministério Público tenham apontado a ausência de
comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não utilizados, no valor de R$
5,74, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a aplicação do princípio da
reformatio in pejus, que veda o agravamento da situação do recorrente em razão de recurso
interposto, impede a adoção de medida mais gravosa ao recorrente.
Em conclusão, mister o provimento parcial do recurso, apenas para o fim de reduzir o montante a
ser recolhido ao Tesouro Nacional, mantendo-se, porém, a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por SERGIO LUIZ DA SILVA, apenas para o fim de reduzir para R$
800,00 o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme art. 79, §1º da Resolução nº
23.607/19 do TSE, mantendo-se a desaprovação das contas, nos termos do artigo 74, III, da
mesma Resolução.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44623168 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 18/07/2025 16:35:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071816354434700000043562959
Número do documento: 25071816354434700000043562959
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/07/2025 13:46:13

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600255-
97.2024.6.16.0167 - Ortigueira - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 SERGIO LUIZ DA SILVA VEREADOR, SERGIO LUIZ
DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTES: RICARDO JUSTUS SOARES DE LIMA - PR47453,
CRISTIANE CARNELOS - PR69020 - RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE
ORTIGUEIRA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16/07/2025.